Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701323-61.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA BALBINO DESPACHO 1. O banco apelante deixou o prazo para cumprimento da determinação contida no ID no 59097839 transcorrer sem manifestação. 2. Diante da petição de ID no 59565802, defiro a dilação de prazo requerida pela autora, Maria Balbino, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, junte os extratos de todas as suas contas bancárias de julho a setembro de 2021. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO